Tribunal: TJDFT
Processo: 0706593-45.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NULIDADE DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 239, §1o, DO CPC. PLURALIDADE DE RÉUS. DEFESA APRESENTADA POR UM DELES. INOBSERVÂNCIA DOS EFEITOS DA REVELIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONSTATADA. NÃO VERIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS EM NOME DO ADVOGADO DE UMA DAS RÉS. ART. 272, §2o, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESPACHOS DE MERO EXPEDIENTE DIRECIONADOS A ÓRGÃOS DESTE TRIBUNAL E À AUTORA. DECISÕES TEMPESTIVAMENTE IMPUGNADAS PELOS RECURSOS ADEQUADOS. MATÉRIAS NÃO LEVADAS AO CONHECIMENTO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL. ART. 1.014 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão quando o acórdão é claro ao concluir que o comparecimento espontâneo do réu aos autos supre a falta ou eventual nulidade da citação, nos termos do art. 239, §1o, do CPC. Referido dispositivo legal é autoaplicável e independe de manifestação judicial autorizando a apresentação de resposta pela parte ré.
2.1. Tendo o réu deixado transcorrer in albis o prazo para apresentação de sua defesa, não há que se falar em reabertura de prazo para apresentação de contestação.
2.2. Conquanto alegada a ausência de cadastramento do patrono do réu nos autos, não se vislumbra o prejuízo processual afirmado, uma vez que o ato judicial no qual consta decisão acerca do pedido de nulidade da sentença foi devidamente impugnado pela parte interessada por meio da interposição do recurso adequado.
2.3. Também não há omissão quando o acórdão conclui que a oportunidade para discussão acerca do negócio jurídico e eventual fraude perpetrada estava preclusa, pois não apresentada defesa, nos termos do art. 239, §1o, do CPC, além de não se tratar de matéria de ordem pública, a ser cognoscível de ofício pelo Órgão Julgador.
2.3.1. Considerando que a referida matéria apenas foi apresentada em sede de apelação e que, em observância ao art. 1.014 do CPC, é vedado suscitar, em sede recursal, questões novas, sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, não tendo o recorrente demonstrado que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, imperioso o reconhecimento da configuração de inovação recursal.
3. Quanto à alegação de contradição e obscuridade no julgado, os vícios em questão devem estar contidos na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que os vícios mencionados estão atrelados à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador (contradição) e à ausência clareza e da pouca ou nenhuma compreensibilidade da redação (obscuridade), o que, diga-se de passagem, não se verifica no presente caso uma vez que todos os pontos de relevo foram devidamente analisados.
4. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Embargos de declaração rejeitados.